Tribunal: TJSP
Processo: 2284216-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Valor inferior a quarenta salários-mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Valor inferior a quarenta salários-mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO.